Tribunal: TJDFT
Processo: 0741156-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0741156-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberto Rodrigues de Souza contra decisão do juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 247027735 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Banco do Brasil S.A., processo n. 0729341-84.2025.8.07.0001, deferiu, em decisão saneadora, a produção de perícia contábil, com custeio a ser patrocinado pelo autor, sob o fundamento de que o ônus da prova acerca do fato constitutivo de seu direito incumbe ao requerente (art. 373, I, do CPC). Em razões recursais (Id 76599864), o agravante sustenta, inicialmente, a possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada situação de urgência. Diz não ter requerido a produção de prova pericial que, por ter sido solicitada pelo agravado, deve ser por ele custeada. Alega que a decisão agravada contraria jurisprudência, segundo a qual o custeio da prova pericial deve ser atribuído à parte que a requereu, conforme art. 95 do CPC. Informa que se encontra em tratamento de saúde, o que agrava os prejuízos financeiros e emocionais decorrentes da imposição do pagamento da perícia. Reputa presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Diante do iminente risco de lesão grave e de difícil reparação, seja deferida a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, com a interrupção de eventual cobrança de perícia contábil, comunicando-se com urgência o Juízo de origem; b) Subsidiariamente, seja deferido o efeito suspensivo da r. decisão agravada até que seja decidido o mérito do presente recurso de agravo de instrumento; c) Por fim, seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão interlocutória, ora combatida, ficando às custas da perícia contábil a cargo da parte Agravada, uma vez que foi por ela requerido. O preparo recolhido (Id 76600477). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Conforme o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora que, considerando o pleiteado pelas partes, determina a produção da prova pericial segundo o ônus probatório ordinário previsto no art. 373, I e II, do CPC, e impõe ao autor o custo da verba honorária respectiva, como é o caso. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise do processo de origem, verifico ter a decisão agravada determinado, em saneador, que o ônus do custeio da prova pericial recairá sobre a parte que a requereu ou sobre a parte autora, por se tratar de prova de fato constitutivo de seu direito. Apesar da insurgência do agravante, verifico possuir a decisão saneadora regramento próprio de impugnação. Segundo o art. 357, § 1o, do CPC, proferida a decisão saneadora, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável, embora não haja preclusão. E, ainda que não seja condição de recorribilidade, os esclarecimentos podem provocar o reexame da questão pelo próprio órgão judicial prolator da decisão, porque o pedido de esclarecimento ou de ajustes propicia evidente efeito regressivo, com a devolução da matéria para reapreciação. O agravante, contudo, não comprovou ter se insurgido contra a referida decisão no momento oportuno, nos termos em que lhe faculta o mencionado dispositivo, tampouco o motivo para não o ter feito. Certo é que, com o pronunciamento judicial sobre esclarecimentos ou ajustes às deliberações tomadas no saneamento, a decisão se torna estável até o julgamento da lide e, por esse motivo, não é imediatamente recorrível. Não só. O art. 95 do Código de Processo Civil atribui à cada parte a obrigação de adiantar a remuneração do assistente técnico que houver indicado e dispõe que a do perito será antecipada por aquela que houver requerido a perícia ou rateada, quando a prova técnica for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. O comando judicial assim estabelecido, ainda que possa dar ensejo a prejuízo material referente ao adiantamento a ser feito para realização da prova técnica, não é revelador de situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão para ao momento da apelação (Tema 988 do STJ: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”). Além disso, em caso de êxito na demanda, o autor será ressarcido das despesas processuais eventualmente realizadas, nos termos do art. 82, caput e § 2o, do CPC. Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. (...) § 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Ainda que se considere o entendimento firmado pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, caberia ao agravante sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas, mormente acerca do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. E, se não quer que a perícia seja realizada, basta apenas que formalize expressamente sua desistência em relação a esse tipo de prova, o que, contudo, não se vislumbra do processo de origem, notadamente quando se percebe ter requerido na exordial a produção de todos os meios de prova. Em relação à mitigação da taxatividade do agravo no caso de inutilidade do julgamento da questão para o momento da apelação, trago, à colação, julgado deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. REMUNERAÇÃO DO PERITO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que versa sobre remuneração do perito. II. Decisão sobre produção de prova pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. III. Parece evidente que, se nem mesmo decisão que indefere a produção de prova pericial é suscetível de agravo de instrumento, não pode sê-lo decisão que define a remuneração do perito. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1417302, 07361859220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 22/6/2022) – grifos nossos Dessarte, verificada a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora